Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação revisional de alimentos, ajuizada com o objetivo de reduzir o valor dos alimentos fixados anteriormente. O agravante sustenta que houve significativa redução de sua capacidade financeira em razão de diminuição dos rendimentos como profissional liberal e desligamento de vínculos empregatícios.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para redução dos alimentos; e (ii) apurar a existência de elementos que demonstrem alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não comprova, em cognição sumária, a alegada redução drástica de sua capacidade financeira, pois os extratos bancários e o desligamento de vínculos empregatícios não são suficientes para atestar a diminuição de rendimentos, especialmente considerando que exerce atividade como profissional liberal.
4. A sentença revisional que fixou os alimentos no valor atual foi proferida em junho de 2023 e transitou em julgado em abril de 2024, o que indica que os rendimentos recentes do alimentante já foram considerados, não se afigurando plausível a alegação de diminuição da capacidade financeira há quase dois anos.
5. Não há provas de redução nas despesas da alimentanda ou de alteração das bases que justificaram a fixação dos alimentos no patamar atual, nem elementos que demonstrem a contribuição financeira da genitora, que não integra o polo passivo da demanda.
6. A análise da redução dos alimentos demanda a formação do contraditório e ampla produção de provas, não sendo possível deferir a medida em juízo de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694.

(G)